Tribunal: TJDFT
Processo: 0705703-84.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVAS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. MANUTENÇÃO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta quando comprovadas a materialidade e autoria de crime de apropriação indébita em razão de ofício, notadamente pela palavra da vítima e pela prova material acostada aos autos, que indicam ter o acusado se apossado de veículo do ofendido que recebeu para a realização de pintura veicular e que sabia não lhe pertencer, deixando de restituí-lo ao proprietário, no prazo e local acordado.
2. Sabe-se que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais possui especial relevância, ainda mais quando coerente com as demais provas produzidas.
3. A condenação criminal pelo crime de apropriação, com a comprovação do valor prejuízo causado à vítima, e o pleito específico formulado na inicial, tornam certa a obrigação de indenizar, nos termos do previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sendo incabível o afastamento desta condenação.
4. Recurso conhecido e desprovido.